Tribunal: TJPA
Processo: 0013527-67.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013527-67.1996.8.14.0301

APELANTE: GERALDA ROSILDA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0013527-67.1996.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: GERALDA ROSILDA DOS SANTOS.

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0013527-67.1996.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

APELANTE: GERALDA ROSILDA DOS SANTOS.

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
GERALDA ROSILDA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível, nos autos do Mandado de Segurança impetrando em desfavor do Presidente do IPASEP.

A sentença apelada negou a segurança por absoluta falta de objeto.

A apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo ser pensionista do IPASEP desde 1996, em razão do matrimonio que durou 36 anos, com o ex-segurado Theopompo de Almeida Nery, o qual faleceu em 15.11.1976.

Afirma que impetrou com o mandado de segurança contra ato da autoridade coatora que indeferiu o pedido de pagamento retroativo dos 60 meses pretéritos à época.

O apelado prestou informações e pugnou pela não concessão da segurança, em razão da inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída e, no mérito, aduziu que não havia ilegalidade no ato administrativo que cessou a concessão do benefício da impetrante.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Verifica-se nos presentes autos que a impetrante pleiteia receber como pensionista do IPASEP, pensão retroativa a sessenta meses, que lhe foi negada administrativamente. (...) Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano. Porém, de conformidade com o artigo 77 do Código Civil, perdeu o presente Mandamus o objeto em razão da informação do impetrado, de que a pensão da impetrante fora cancelada. Assim sendo, nego o Mandamus impetrado por absoluta falta de objeto. P.R.I. Belém 07 de abril de 1998. Helena Percila de Azevedo Dornelles Juíza de Direito 13ª Vara Cível”

No recurso de apelação a apelante pleiteia a reforma da decisão, aduzindo os mesmos argumentos expostos na inicial.

O apelado em contrarrazões se manifestou pela manutenção da sentença de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0013527-67.1996.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

APELANTE: GERALDA ROSILDA DOS SANTOS.

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O presente recurso visa analisar se correta ou não a decisão que denegou a segurança, em razão da absoluta falta de objeto.

In casu
, é importante ressaltar que o Mandado de Segurança sendo uma ação constitucional, possui rito próprio e está disciplinado na lei nº. 12.016/2009.

O Mandado de Segurança deve ser impetrado para garantir direito líquido e certo, do qual se entende ser aquele direito comprovado de plano, portanto, deve ser demonstrado através de prova pré-constituída, sem a necessidade de instrução probatória.

No caso em análise, a impetrante não demonstrou o direito líquido e certo referente a data inicial para recebimento do benefício, assim como não juntou aos autos provas eficientes e suficientes a demonstrar o direito pleiteado.

Portanto, a apelante não se desincumbiu da obrigação de cumprir todos os requisitos autorizadores para a interposição do mandado de segurança e a necessidade de dilação probatória torna inadequada a via eleita.

Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. A impetração de mandado de segurança exige a juntada aos autos de prova pré-constituída, com aptidão para demonstrar a violação ao direito alegado pelo impetrante, em razão do próprio procedimento, que não admite dilação probatória. (TRF4, AC 5000285-44.2021.4.04.7138, QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 24/06/2021)

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. 1. O mandado de segurança é instrumento hábil a ancorar pretensão que se mostre comprovada de plano. A ação mandamental se constitui em garantia instrumental constitucional, de cunho sumário e documental, sendo inadmissível dilação probatória para fins de comprovação da liquidez e certeza do fato que embasa o direito posto em causa. 2. Quando a controvérsia demanda dilação probatória, em face da insuficiência dos documentos colacionados junto à inicial, mostra-se forçoso o reconhecimento da
inadequação da via eleita
. (TRF4, AC 5001174-95.2020.4.04.7214, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 09/10/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/02/2023